Tribunal: TJDFT
Processo: 0716352-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716352-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: JAMIL ANTONIO RIOS D E C I S Ã O As rés/apelantes requerem a concessão da gratuidade judiciária, ressaltando que o deferimento do benefício se faz necessário em razão da alta demanda de ações judiciais movidas em seu desfavor. Referida questão restou enfrentada pelo Juízo de origem, como se vê da decisão ID 25491843, proferida em 20/01/2021, não tendo havido a interposição de recurso cabível no momento oportuno. Assim, verifica-se que a questão está preclusa, além de não terem as rés/apelantes trazido fato novo a comprovar que em tão pouco espaço de tempo houve alteração de sua situação econômica analisada pelo Juízo a quo, uma vez que os documentos anexados ao recurso se referem em sua grande maioria a período anterior à análise do pedido na origem. Nesse sentido: “É inegável a preclusão da decisão que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça, mas não foi combatida por meio de agravo de instrumento, apesar da faculdade concedida pelo art. 1.015, inc. V, do CPC, à parte que teve negado seu interesse. Pedido renovado em sede recursal sem alegação de fato novo. Não cabimento de postulação que se limita a repisar argumentos anteriormente rejeitados por decisão interlocutória.” (Acórdão 1263210, 07116152620188070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal modo, nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça, porquanto preclusa a questão. Promovam as rés/apelantes o recolhimento do preparo recursal em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília-DF, 13 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora